Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HC No 1002249-55.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO
PACIENTE: DEYVISON DE SOUZA GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO em favor de DEYVISON DE SOUZA GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que nos Autos de Prisão em Flagrante no 1000362-30.2022.811.0002, indeferiu o pedido liberdade provisória e manteve a decisão anterior, a qual, após realização de audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
O paciente cometeu, em tese, o delito previsto no 33, “caput” da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas).
Alega que o Paciente tem condições pessoais favoráveis (bons antecedentes e primariedade), que não há fundamento para a sua prisão e ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi ouvido no processo.
Requer, ao final, a concessão de liminar.
É o relatório.
A rigor e, de acordo com as normas procedimentais da Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício e do CNJ, o presente Habeas Corpus não poderia ser apreciado neste momento, pois a decisão impugnada foi proferida dia 13/01/22, às 15h24m, conforme se infere no Id. 117878991, ou seja, trata-se de fato ocorrido há quase 1 (um) mês antes deste plantão judicial, que iniciou na data de ontem (11/02/22 - sexta-feira), após às 19h.
Definitivamente, não há urgência que justifique a apreciação de medida durante o plantão judicial!
No entanto, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, passo a apreciar a liminar pleiteada.
A prisão do Paciente ocorreu durante uma abordagem de policiais.
O Paciente, ao perceber a presença de policiais, arremessou algo que estava em suas mãos.
Os policiais, ao fazer uma varredura nas mediações onde se encontrava o Paciente, encontrou um pacote com cerca de 500g (quinhentos gramas) de substância análoga a maconha, ocasião em foi autuado em flagrante delito.
Em síntese, são estes os fatos.
Em que pese os argumentos expostos pela Impetrante, as condições pessoais não restaram devidamente demonstrada, ante à ausência de documentos essenciais, como por exemplo, a certidão negativa criminal.
Ainda que houvesse a juntada de todos os documentos essenciais, é entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência pátria, que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não tem o condão de revogar prisão preventiva, se estiverem presentes os demais requisitos da cautelar, conforme Enunciado no 43 deste Sodalício.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RISCO DE FUGA – 2. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO No. 43 DO TJMT - 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. A considerável quantidade de droga apreendida – 06 tabletes envolvidos em saco preto, dentro outras justificativas, como a tentativa de fuga e a necessidade do uso de força física para a contenção do paciente no ato da prisão, são elementos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente. Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Enunciado no. 43 do TJMT: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. (TJ/MT - N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022) (NEGRITEI)
Ademais, ao ler a decisão impugnada (Id. 117878991), percebe-se que o Paciente não é primário, pois este já foi condenado (com trânsito em julgado) por integrar organização criminosa e pelo crime de tortura.
Logo, há indícios de que o Paciente posto em liberdade, poderá causar risco à coletividade, posto que, em liberdade, continuará com a prática ilícita.
No que tange à alegação de cerceamento de defesa por ausência de sua oitiva, esta não se verifica, pois, conforme consta na decisão objurgada, trata-se de indeferimento o pedido liberdade provisória que manteve a decisão anterior, a qual, após realização de audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Ademais, foi encontrado com o Paciente um pacote com cerca de 500g (quinhentos gramas) de substância análoga a maconha.
Nesse norte, considerando a elevada quantidade de entorpecente encontrada, configurada está a gravidade concreta da conduta ilícita, em tese, praticada pelo Paciente, o justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante à demonstração da materialidade e indícios de autoria de delito.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FAVORECIMENTO REAL - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento via habeas corpus. Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na considerável quantidade de droga apreendida, bem como pelos inúmeros objetos (celulares, carregadores, chips) e drone, que, supostamente, seria utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1021016-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (NEGRITEI)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, redistribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista